Tribunal: TJSP
Processo: 2182231-87.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por duas vezes, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por duas vezes, todos em concurso material. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Inocorrência. Fundamentação concreta e suficiente da decisão que decretou

Ementa:
HABEAS CORPUS. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por duas vezes, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por duas vezes, todos em concurso material. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Inocorrência. Fundamentação concreta e suficiente da decisão que decretou a prisão cautelar. Paciente que, sob o pretexto de ser registrado como CAC, transportava ou guardava ao menos 4 armamentos irregulares, em desconformidade com determinação regulamentar, assim como ao menos 146 cartuchos de munição íntegros. Condições pessoais favoráveis que não impedem a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Presunção de inocência não vulnerada. Requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP preenchidos e devidamente fundamentados, com fulcro no art. 93, IX, da CF. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.